Tribunal: TJDFT
Processo: 0700295-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AFASTADA. ÚNICO IMÓVEL RESIDENCIAL. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO. COMPROVAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.

1. A impenhorabilidade do bem de família é matéria de ordem pública, que pode ser alegada a qualquer tempo, desde que ainda não tenha sido alcançada pela preclusão consumativa.

2. Nos termos dos artigos da Lei 8.009/1990, para receber a proteção de impenhorabilidade destinada ao bem de família, o imóvel deve servir de residência à família ou assegurar frutos para sua subsistência.

3. O ônus da prova da impenhorabilidade cabe ao executado, por ser fato constitutivo do direito alegado (art. 373, I, do Código de Processo Civil-CPC). No caso, o acervo probatório indica que o imóvel objeto de constrição é bem de família.

4. O fato de o devedor possuir mais de um imóvel não desnatura a qualidade de bem de família sobre o imóvel utilizado para fins de moradia.

5. Demonstrada a natureza de bem de família, não cabe a penhora do imóvel.

6. Recurso conhecido e provido.